Tribunal: TRF3
Processo: 5000683-02.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
62/549)

5000683-02.2023.4.03.6183

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000683-02.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SP417247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. AGRAVAMENTO DE LESÕES ANTERIORES POR TRAUMA ORTOPÉDICO. FIXAÇÃO DA DIB IMEDIATAMENTE APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação da data de início do benefício de auxílio-acidente ao dia seguinte à cessação de auxílio-doença antecedente. O benefício foi concedido administrativamente com DIB em 01/06/2022.

A parte autora sustenta que as sequelas incapacitantes decorrem de acidente ocorrido em 2016, com percepção de auxílio-doença até 31/08/2016, razão pela qual requer a fixação da DIB em 01/09/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial do auxílio-acidente quando precedido de auxílio-doença; e (ii) verificar se a redução da capacidade laborativa decorre de sequelas consolidadas desde a cessação do benefício anterior ou se pode ser fixada apenas na data da constatação pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

5. O laudo pericial reconhece que a última lesão e cirurgia ocorridas em 2016 resultaram em sequela motora permanente, com limitação funcional do membro inferior, ainda que tenha indicado data posterior para identificação da incapacidade.

6. A data da constatação pericial não se confunde com a data de início da incapacidade, especialmente quando há indicação expressa de que a sequela decorre diretamente do evento traumático anterior.

7. Documento médico particular de 2019 corrobora a existência de sequela permanente, evidenciando a continuidade entre a cessação do auxílio-doença e a consolidação da lesão.

8. Nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991, e conforme tese firmada no Tema 862/STJ, o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

9. Aplica-se, portanto, a fixação da DIB em 01/09/2016, com observância da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para fixar a data de início do auxílio-acidente em 01/09/2016, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 19/01/2018. Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 105, III; Lei no 8.213/1991, art. 18, § 1o; art. 26, I; art. 86, caput, § 2o e § 4o; Decreto no 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; art. 487, I; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o; EC no 113/2021; EC no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26/08/2009 (Tema 416); STJ, REsp 1.112.886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 25/11/2009 (Tema 156); STJ, REsp 1.786.736/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09/06/2021 (Tema 862); STF, RE 579.431 (Tema 96).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000683-02.2023.4.03.6183

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VICTOR HUGO COELHO MARTINS - SP417247-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS DOS SANTOS em demanda previdenciária objetivando a retroação do termo inicial do auxílio-acidente concedido administrativamente, para fixá-lo imediatamente após a cessação de auxílio-doença antecedente.

Confiram-se os termos da sentença (ID 306691609):

"[...]

o perito constatou que o autor é portador de sequela de traumatismo de músculo e tendão do membro inferior, de causa traumática, ficando caracterizada situação de incapacidade parcial e permanente, em decorrência de limitação funcional para os movimentos do tornozelo e joelho esquerdos.

Em resposta aos quesitos, o perito fixou a data de início da incapacidade em 22/11/2022, neste ponto, anoto que houve mero erro de digitação no ano, constatando 2016 onde deveria constar 2022 (ID 312238973 - Pág. 9), in verbis:

3.1.9. Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

Desde o final do benefício auxílio-doença finalizado em 31 de agosto de 2016 (página 167) até a avaliação pericial realizada em novembro de 2022, não há documentos médicos informando as condições clínicas e funcionais dos movimentos dos membros inferiores do Sr. Luiz Carlos.

Portanto, com base nos documentos juntados aos autos, este perito estabelece a incapacidade devido à sequela a partir daquela avaliação pericial de 22 de novembro de 2016 (página 209).

Ainda, em resposta aos quesitos, o perito informou que a incapacidade decorreu de agravamento e que não é possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial (ID 312238973 - Pág. 90), in verbis:

3.1.10. Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

Decorre de agravamento.

3.1.11. É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Não é possível se afirmar que havia incapacidade entre a data de 31 de agosto de 2016 até 22 de novembro de 2022, pois, não há documentos ou relatórios médicos descrevendo as condições clínicas e funcionais.

E, em conclusão, o perito fez constar no laudo (ID 312238973 - Pág. 13):

O Sr. Luiz Carlos sofreu vários acidentes durante a prática de atividades esportivas (futebol) desde o ano de 2005, com fratura da tíbia, lesão do tendão calcâneo direto em 2012 e, rutura completa do tendão de Aquiles esquerdo em junho de 2016.

Em todas as ocasiões foi submetido a tratamentos cirúrgicos, sendo que, da última lesão e cirurgia em 2016 resultou sequela motora, com limitação para os movimentos do tornozelo e joelho esquerdos, de caráter permanente, sem possibilidade de recuperação que permita o retorno ao exercício pleno da atividade anteriormente exercida de operador de máquinas.

Assim, está parcial e permanentemente incapacitado, na opinião deste perito, com base nos documentos médicos juntados aos autos, desde novembro de 2022, data da identificação da sequela.

Tal caracterização implica em diminuição da capacidade de trabalho e, portanto, preenche os critérios para a concessão do benefício auxílio-acidente a partir de novembro de 2022

Portanto, não comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa do autor em data anterior à já reconhecida administrativamente pelo INSS, quando da concessão do benefício de auxílio acidente NB 199.638.373-3, com DIB em 01/06/2022, conforme Carta de Concessão - ID 272956072, a pretensão formulada nestes autos, objetivando a retroação da data de início do benefício em manutenção para o dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária, 01/09/2016, é improcedente.

Reforço que a presença de enfermidade, lesão ou deformidade não é sinônimo de incapacidade e não retira, por si só, a capacidade de a parte autora exercer atividade laborativa. Assim, as impugnações oferecidas pela parte autora não são suficientes para afastar o laudo que baseia o decreto de improcedência do pedido.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

[...]"

Alega a parte apelante que sofreu “acidente durante uma partida de futebol, do qual resultou em fratura da diáfise da tíbia, CID S822, entorse e distensão do tornozelo, S934, traumatismo do tendão calcâneo, S860 percebendo auxílio-doença até 31/08/2016”; que “gozou de auxílio doença NB 614.567.686-1 de 29/05/2016 a 31/08/2016”; mas que o termo inicial do auxílio-acidente foi indevidamente fixado em 2022, quando “o mesmo perito afirma que: da última lesão e cirurgia em 2016 resultou sequela motora, com limitação para os movimentos do tornozelo e joelho esquerdos, de caráter permanente, sem possibilidade de recuperação que permita o retorno ao exercício pleno da atividade anteriormente exercida de operador de máquinas”.

Pugna pela fixação da DIB do auxílio-acidente no dia na data imediatamente seguinte ao auxílio-doença antecedente.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à determinação do termo inicial do benefício já concedido de auxílio-acidente, se na data imediatamente após auxílio-doença antecedente, ou se na data em que o perito judicial verificou agravamento e consolidação de sequela redutora da capacidade laborativa.

Auxílio-acidente

O benefício de auxílio-acidente está disciplinado no art. 86 da Lei 8.213/91 (LBPS), e consiste em indenização paga ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual.

O Decreto 3.048/99, que institui o Regulamento da LBPS, disciplinou o auxílio-acidente em seu artigo 104.

São beneficiários do auxílio-acidente o segurado empregado, inclusive doméstico; o trabalhador avulso; e o segurado especial (art. 18, § 1o, da LPBS). O direito ao benefício não depende de carência (art. 26, I, da LBPS).

São quatro os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente: (a) a qualidade de segurado, na forma do art. 15 da LBPS; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza, exceto perda da audição, conforme art. 86, caput e § 4o da LBPS; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual; e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do art. 104 do Decreto 3.048/99.

Quanto à natureza do acidente, inicialmente, o benefício derivava apenas de acidentes no âmbito do trabalho. Por meio da Lei 9.032/95, incluiu-se a expressão "acidente de qualquer natureza", alcançando qualquer infortúnio acidentário. No entanto, a redução da capacidade laboral por perda da audição somente será amparada pelo benefício se decorrer de acidente de trabalho, conforme a redação do § 4o do art. 86 da LBPS, dada pela Lei 9.528/97.

A redução da capacidade para o trabalho pode ser de qualquer natureza e, ainda que mínima, confere ao segurado o direito ao benefício, conforme decidido pelo STJ no julgamento do repetitivo REsp 1.109.591/SC, quando se definiu, no âmbito do Tema 416/STJ, a seguinte tese:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão” (DJe 08/09/2010).

O nexo de causalidade não exige a irreversibilidade da redução da incapacidade, conforme tese estabelecida pela Corte Superior no julgamento do paradigma REsp 1.112.886/SP, no Tema 156/STJ:

"Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Confira-se a respectiva ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.112.886/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 25/11/2009, DJe de 12/2/2010, trans. em julgado 22/03/2010.)

Data do início do benefício

Nos termos do § 2o do art. 86 da LBPS, o auxílio-acidente tem como termo inicial o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

Na hipótese de ausência de recebimento anterior de benefício por incapacidade ou de requerimento administrativo, o STJ já vinha adotando o entendimento de que a concessão deveria ser fixada na data da citação do INSS na ação previdenciária (AgRg no AREsp 145.255/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 27/11/2012, DJe 04/12/2012).

Essa compreensão sobre a definição da data de início do benefício (DIB) do auxílio-acidente foi pacificada pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.786.736/SP, que firmou a tese do Tema 862/STJ: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Eis a ementa do acórdão:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2o, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, objetivando o recebimento de auxílio-acidente, com termo inicial a ser fixado na data de cessação do auxílio-doença que o precedeu. O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem - embora reconhecendo "comprovado o nexo causal e caracterizada a lesão física que acarreta redução parcial e permanente da capacidade laborativa" - no julgamento dos recursos de Apelação, interpostos por ambas as partes, e da Remessa Oficial, alterou o termo inicial do auxílio-acidente para a data da juntada do laudo pericial aos autos.

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria".

V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2o, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019.

VIII. Tese jurídica firmada: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício."

IX. Recurso Especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1786736/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Em resumo, há três hipóteses para a fixação da DIB: (i) se há prévia concessão de auxílio-doença, a data de sua cessação marca o início do gozo do auxílio-acidente; (ii) caso não tenha havido gozo de auxílio-doença, a DIB será fixada na data do requerimento administrativo; (iii)por fim, ausentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o termo inicial do auxílio-acidente será a data da citação do INSS.

Do caso em análise

Do que consta dos autos, fica bem delineada a restrição laborativa do autor para as funções que desempenhava, em decorrência do acidente sofrido, tanto que fez jus ao auxílio-acidente, concedido administrativamente.

Quanto ao início da incapacidade parcial e permanente, ponto controvertido, o perito judicial claramente delineou:

“[...] O Sr. Luiz Carlos sofreu vários acidentes durante a prática de atividades esportivas (futebol) desde o ano de 2005, com fratura da tíbia, lesão do tendão calcâneo direto em 2012 e, rutura completa do tendão de Aquiles esquerdo em junho de 2016.

Em todas as ocasiões foi submetido a tratamentos cirúrgicos, sendo que, da última lesão e cirurgia em 2016 resultou sequela motora, com limitação para os movimentos do tornozelo e joelho esquerdos, de caráter permanente, sem possibilidade de recuperação que permita o retorno ao exercício pleno da atividade anteriormente exercida de operador de máquinas

[...]”.

Desse modo, não se sustenta a posterior conclusão do expert de que a incapacidade somente se deu quando da identificação da sequela em exame pericial (2022), pois o próprio perito afirma que a “lesão e cirurgia em 2016 resultou sequela”.

Não se confunde a data da constatação pericial com a data da incapacidade.

Corroborando tal percepção, o apelante apresentou documento particular, Laudo Caracterizador de Deficiência (ID 306691611), que amparou a inclusão do apelante em cota de deficientes da empresa Apsen Farmacêutica S/A, o médico avaliador atestou, em 03/12/2019, a existência de “sequela permanente”.

Não bastasse, em se tratando de consequências diretas de incidente traumático, “rutura completa do tendão de Aquiles esquerdo em junho de 2016” – ainda que já houvesse traumas anteriores – há de assumir que as sequelas estejam presentes desde o referido evento.

Eventual hiato entre a cessação da incapacidade total e o aparecimento das sequelas teria de ser demonstrado, pois foge à natureza do acidente tratado nos autos – trauma ortopédico.

Em sentido oposto, entretanto, como se viu, há documento médico particular de 2019 que confirma a continuidade entre ao auxílio-doença e o auxílio-acidente.

Aplica-se, portanto, a compreensão sobre a definição da data de início do benefício (DIB) que foi pacificada pela Corte Superior no âmbito do Tema 862/STJ: “O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Assim, deve ser reformada a sentença, e o termo inicial do benefício há de ser deslocado para o dia seguinte à cessação do auxílio-doença decorrente da mesma causa, ou seja, 01/09/2016, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas há mais de cinco anos, contados do ajuizamento da ação (19/01/2023), a saber, das parcelas vencidas até 19/01/2018.

Consectários legais

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC n. 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, cristalizado pelo C. STF no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

Custas e despesas processuais

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal n. 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista n. 11.608/2003.

A isenção, por sua vez, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovada nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei n. 9.289/1996.

Quanto às demandas aforadas no Estado de Mato Grosso do Sul, a isenção prevista nas Leis Estaduais sul-mato-grossenses 1.135/91 e 1.936/98 foi revogada pela Lei Estadual 3.779/09 (artigo 24, §§ 1o e 2o), razão pela qual cabe ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais naquele Estado.

Por fim, caberá à parte vencida arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Dos honorários advocatícios

Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento à apelação para deslocar a DIB do auxílio-acidente para 01/09/2016, respeitada a prescrição das parcelas vencidas até 19/01/2018, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. AGRAVAMENTO DE LESÕES ANTERIORES POR TRAUMA ORTOPÉDICO. FIXAÇÃO DA DIB IMEDIATAMENTE APÓS CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de retroação da data de início do benefício de auxílio-acidente ao dia seguinte à cessação de auxílio-doença antecedente. O benefício foi concedido administrativamente com DIB em 01/06/2022.

A parte autora sustenta que as sequelas incapacitantes decorrem de acidente ocorrido em 2016, com percepção de auxílio-doença até 31/08/2016, razão pela qual requer a fixação da DIB em 01/09/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir o termo inicial do auxílio-acidente quando precedido de auxílio-doença; e (ii) verificar se a redução da capacidade laborativa decorre de sequelas consolidadas desde a cessação do benefício anterior ou se pode ser fixada apenas na data da constatação pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução parcial e permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

5. O laudo pericial reconhece que a última lesão e cirurgia ocorridas em 2016 resultaram em sequela motora permanente, com limitação funcional do membro inferior, ainda que tenha indicado data posterior para identificação da incapacidade.

6. A data da constatação pericial não se confunde com a data de início da incapacidade, especialmente quando há indicação expressa de que a sequela decorre diretamente do evento traumático anterior.

7. Documento médico particular de 2019 corrobora a existência de sequela permanente, evidenciando a continuidade entre a cessação do auxílio-doença e a consolidação da lesão.

8. Nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991, e conforme tese firmada no Tema 862/STJ, o termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem.

9. Aplica-se, portanto, a fixação da DIB em 01/09/2016, com observância da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido para fixar a data de início do auxílio-acidente em 01/09/2016, observada a prescrição das parcelas vencidas antes de 19/01/2018. Honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 105, III; Lei no 8.213/1991, art. 18, § 1o; art. 26, I; art. 86, caput, § 2o e § 4o; Decreto no 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o; art. 487, I; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I e parágrafo único; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o; EC no 113/2021; EC no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26/08/2009 (Tema 416); STJ, REsp 1.112.886/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, j. 25/11/2009 (Tema 156); STJ, REsp 1.786.736/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 09/06/2021 (Tema 862); STF, RE 579.431 (Tema 96).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão